Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença individual de título coletivo. Pretensa suspensão por ação rescisória. Coisa julgada. Aplicação da taxa selic após ec 113/2021. Recurso desprovido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Lei Distrital 5.184/2013), rejeitou impugnação quanto a prejudicialidade externa por ação rescisória, inexigibilidade do título (“coisa julgada inconstitucional”) e excesso de execução na atualização pela Selic.
II – Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 impõe a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) saber se o título é inexigível por alegada “coisa julgada inconstitucional”, diante do Tema 864/STF; e (iii) saber se a incidência da Taxa Selic, a partir de 09-12-2021, acarreta anatocismo ou excesso de execução.
III – Razões de decidir
3. O ajuizamento de ação rescisória, sem tutela provisória deferida, não suspende a eficácia do acórdão rescindendo (CPC, art. 969);
4. O acórdão transitado em julgado que reconheceu o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 permanece válido, pois a legalidade da norma foi afirmada pelo STF na ADI 7.391/DF, inexistindo afronta ao Tema 864 da repercussão geral.
5. A metodologia prevista no art. 3o, da EC 113/2021 e regulamentada pelo art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 impõe a incidência unificada da Taxa Selic apenas a partir de 9/12/2021, sobre o débito consolidado. Na hipótese, não há capitalização de juros, mas sucessão de indexador. Ausente excesso de execução.
6. Inexiste decisão cautelar na ADI 7.435/RS que suspenda o dispositivo da Resolução 303/2019. Logo, o índice permanece aplicável.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, a; 525; 535; 969; EC 113/2021, art. 3o; CF/1988, art. 169, § 1o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 25-06-2020 (Tema 864); STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 31-08-2023; TJDFT, AI 0710310-52.2023, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08-11-2023; TJDFT, AI 0702723-08.2025, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22-05-2025.